Tribunal: TJSP
Processo: 1018034-96.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Plano de saúde na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Beneficiária que deixa de pagar o valor da mensalidade acreditando que seria excluída automaticamente do plano de saúde. Previsão contratual expressa que exige a comunicação por escrito para exclusão

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Parcial cabimento. Plano de saúde na modalidade autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Beneficiária que deixa de pagar o valor da mensalidade acreditando que seria excluída automaticamente do plano de saúde. Previsão contratual expressa que exige a comunicação por escrito para exclusão do beneficiário. Serviços utilizados mesmo após longo período de inadimplência. Regular a cobrança das mensalidades não quitadas. Limitação, contudo, do período cobrado. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1018034-
96.2016.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALDIRA NUNES
VALENTIM BONIFACIO, é apelado FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE
SOCIAL - SABESPREV.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1018034-96.2016.8.26.0405
Apelante (s):
Aldira Nunes Valentim Bonifacio
Apelado (s):
Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev
Comarca:
São Paulo Foro Central 11a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1018034-96.2016.8.26.0405
Juiz (a):
Flavia Poyares Miranda
Voto no
23099
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação monitória.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Parcial
cabimento. Plano de saúde na modalidade autogestão.
Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Beneficiária que
deixa de pagar o valor da mensalidade acreditando que seria
excluída automaticamente do plano de saúde. Previsão
contratual expressa que exige a comunicação por escrito para
exclusão do beneficiário. Serviços utilizados mesmo após
longo período de inadimplência. Regular a cobrança das
mensalidades não quitadas. Limitação, contudo, do período
cobrado.
Sentença
reformada
nesse
ponto.
Recurso
parcialmente provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 300/304,
cujo relatório se adota, que acolheu em parte os embargos opostos e
consequentemente julgou parcialmente procedente a ação monitória movida
por Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev em face de Aldira
Nunes Valentim Bonifacio, para o fim constituir o título executivo judicial
com a exclusão dos períodos posteriores a 11/2013, quantias que deverão
ser corrigidas monetariamente pelos índices da tabela prática do E. TJSP e
acrescidas de juros legais desde a citação.
Embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls.
317/319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ré/embargante apela e pugna pela reforma da
sentença pelas razões de fls. 324/348.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 353/368).
É o relatório
A apelada ajuizou a presente ação monitória em face da
ré apelante alegando, em síntese, que é credora da quantia de R$36.023,65,
referente ao contrato de plano de saúde contratado. Aduz que a ré não
honrou as obrigações assumidas, deixando de pagar o valor do prêmio
mensal.
A ré apelante foi citada e opôs embargos à monitória,
aduzindo, em síntese, que após um ano da adesão ao plano, passou por
problemas financeiros que a impediram de continuar pagando o convênio, e
que acreditou que ele teria sido cancelado automaticamente, nos termos do
que dispõe o regulamento do plano de saúde padrão.
Após regular processamento do feito, foi proferida
sentença de parcial procedência da monitória, contra a qual se insurge a
ré/apelante.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, importante consignar que, por se tratar de
plano de saúde na modalidade autogestão, não se aplica o Código de Defesa
do Consumidor (Súmula 608 do STJ).
Pois bem. De acordo com o art. 15 do Regulamento
Plano Padrão Sabesprev Saúde, vigente em 29/12/2010, são casos de
exclusão do beneficiário e seus dependentes, o atraso na mensalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
plano por 60 (sessenta) dias consecutivos ou não (fl. 147).
De igual maneira, consta no art. 15 do Regulamento
Plano Padrão Sabesprev Saúde, vigente em 01/11/2013, que são casos de
exclusão do beneficiário e seus dependentes, o atraso na mensalidade do
plano por 60 (sessenta) dias consecutivos ou não (fl. 30).
Verifica-se, portanto, que não há em nenhum dos
documentos cláusula obrigando a Sabesprev a excluir o beneficiário
automaticamente ao completar 60 (sessenta) dias de inadimplência.
Ao contrário, teria a Sabesprev obrigação de excluir o
beneficiário nos casos de Pedido de exclusão voluntário, formalizado mediante
assinatura do documento específico, sempre pelo titular no plano e aceito pela
SABESPREV SAÚDE, independentemente da existência de débitos” (fls. 31 e 147 -
grifei). No caso, contudo, a apelante confessa que
simplesmente deixou de pagar os boletos, “acreditando” que seria excluída
em algum momento, sem ao menos se atentar que cabia à ela comunicar, por
escrito, a sua exclusão.
Ademais, conforme se depreende do art. 9o do
Regulamento, é dever do beneficiário “X. Devolver todas as Carteiras de
Identificação no ato da exclusão, alteração da forma de pagamento ou de Plano, sendo
do titular a responsabilidade pela utilização indevida ou mau uso;” (fls. 26 e 144).
Portanto, insubsistente a singela alegação de que por
simplesmente deixar de pagar o valor do prêmio, a Sabesprev tinha o dever
contratual de excluí-la do plano.
Como se vê, o caso em tela versa sobre obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
líquidas pré-fixadas no que tange às condições de exclusão, desde a
contratação, constando expressa consignação de comunicação por escrito em
caso de desinteresse no prosseguimento do desfrute do plano de saúde
coletivo.
Além disso, há prova documental demonstrando que a
Sabesprev disponibilizou os serviços mesmo diante da inadimplência da
apelante, tanto que ela e seu dependente utilizaram o plano mesmo após a
data em que ela confessa que parou de honrar com os pagamentos (fls.
200/225).
Portanto, não há como prestigiar a versão da
embargante.
Contudo, no que diz respeito ao período cobrado, ouso
discordar do entendimento do MM. Juízo a quo.
As partes devem observar o disposto no art. 422 do
Código Civil, que diz que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, assim como em sua execução, os princípios de probidade e boa-
fé”.
Se é certo que cabia a ré/apelante comunicar por escrito
o seu desinteresse em permanecer vinculada ao plano, também é certo que
cabia à Sabesprev tomar as atitudes administrativas necessárias à
regularização financeira/cadastral de seus beneficiários a fim de mitigar seu
próprio prejuízo.
Assim, considerando que há prova de utilização do
plano de saúde até novembro de 2012 e que a Sabesprev apenas excluiu
administrativamente os beneficiários em novembro de 2013, ou seja, um ano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
após a última utilização pela apelante, de rigor a reforma da sentença para
limitar o período de cobrança de novembro de 2011 à novembro de 2012,
descontado os valores comprovadamente pagos.
E, no caso, como já previsto na sentença e não
impugnado pela Sabesprev, os valores deverão ser corrigidos
monetariamente pelos índices da tabela prática do E. TJSP e acrescidos de
juros legais desde a citação.
Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença.
“A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao
julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é
suficiente, para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais. (STJ-2a T.,
REsp 15.450-EDcl, Min. Ari Pargendler, j. 1.4.96, DJU 6.5.96)
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator